Tribunal: TJMT
Processo: 1009430-12.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009430-12.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDRE PENHA DE SOUZA - CPF: 474.288.641-00 (RECORRIDO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), SEBASTIANA FELICIDADE DE FRANCA - CPF: 441.908.321-20 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto no artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1009430-12.2019.8.11.0001

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA S/A

Recorrido(s):

ANDRE PENHA DE SOUZA

SEBASTIANA FELICIDADE DE FRANCA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

28/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RELAÇÃO DE CONSUMO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO NA UC COM O VIZINHO – VARIAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA – FATURA CONTESTADA – COBRANÇA INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As partes Recorridas alegaram em sua exordial que questionamentos na via administrativa acerca do medidor da unidade consumidora 6/2122593, em razão de altos valores cobrados, que em 31/03/2016 houve vistoria e que foi constatado que a fiação ligada a sua unidade consumidora abastecia o imóvel de um vizinho (Jeferson de Souza Miranda), que houve a regularização do medidor no final de março de 2016.

Aduzem ainda que, que diante da inversão nas UC, no período de 06/2015 a 03/2016, os autores pagaram valores acima do real consumo.

Em análise ao histórico de consumo apresentado de consumo posterior ao período de 03/2016, denota-se que a média de consumo da unidade consumidora variava entre 96 kWh a 235 kWh, entre os períodos e 5/2016 a 07/2017 e no período de 201, unidade consumidora registrou consumos entre 132 kWh a 264 kWh.

Porém, os períodos reclamados apresentaram consumos de 870 kWh a 329 kWh.

Portanto, restou demonstrado que em decorrência da falha na prestação dos serviços, os autores pagaram durante o período contestado, valores acima da média do real consumo da sua unidade consumidora.

Assim, a média de consumo deve ser calculada computando os doze períodos posteriores a regularização da unidade consumidora, vez que os períodos anteriores a 04/2016 estavam irregulares diante da inversão das unidades consumidoras.

Desta feita, diante do lastro probatório, escorreita a sentença.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020